Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720610-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO CANDURA, ALAN PEREIRA SILVA, LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se as partes agravadas para que, no prazo do inciso III do art. 1.019 do CPC, responda ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator